Tribunal: STF
Processo: HC 268748
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Bispo da Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp nº 2930793/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 32, caput, da Lei nº 9.605/1998 (maus-tratos a animais), à pena de 5 (cinco) meses de detenção.
Neste writ, alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da “ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a sentença e o acórdão do TRF3, tendo em vista que a pena aplicada pelo artigo 32, sendo de 5 meses, atrai o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal”. 
Requer, ao final, a concessão da ordem para “declarar extinta a punibilidade de Rafael Bispo da Silva Santos em relação ao crime do artigo 32, caput, da Lei nº 9.605/1998, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, do Código Penal, com a exclusão desse crime da condenação e o recálculo da pena total”.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO URUTAU E OPERAÇÃO SAPAJUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ANIMAIS SILVESTRES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. "BIS IN IDEM", DESPROPORCIONALIDADE NA REDUÇÃO E PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. As teses defensivas consistes na existência de "bis in idem" e desproporcionalidade na redução da pena-base não não foram enfrentadas pelo Tribunal, ressentindo-se o recurso especial do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 2. Na ausência de manifestação expressa sobre as teses alegadas, a defesa deveria ter apontado a violação ao art. 619 do CPP, de modo a permitir o exame da omissão e possibilitar o uso do prequestionamento ficto. 3. Segundo jurisprudência do STJ, o prequestionamento ficto pode ser aplicado mesmo em matéria penal, desde que o recorrente indique a violação ao art. 619 do CPP, viabilizando o enfrentamento da questão em instância superior (AgRg no REsp 1.669.113/MG). 4. A ausência de prequestionamento inviabiliza a análise de prescrição em recurso especial, ainda que matéria de ordem pública (ut, AgRg no REsp n. 2.136.257/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS -, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) 5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial”. (e-doc. 7)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“(...)
Os elementos existentes nos autos informam que o Tribunal Regional Federal da 3º Região deu parcial provimento aos apelos defensivos, reduzindo a pena do recorrente Rafael para 6 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano, 7 meses e 7 dias de detenção, em regime fechado pelo cometimento dos crimes dos arts. 29, § 1º, III, Lei nº 9.605/1998; 32, caput, da Lei n. 9.605/1998, 288, 296 e 298 do Código Penal, nos termos do art. 69 do Código Penal. A pena do recorrente Laudson foi reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção, pela prática dos crimes dos arts. 29, § 1º, III, Lei nº 9.605/1998 e 288 do Código Penal. 
As teses defensivas, tanto em relação ao recorrente Laudson (bis in idem na avaliação do vetor judicial das consequências do delito com base em elementos inerentes ao próprio preceito incriminador e ausência de redução proporcional da pena-base em razão do decote de 3 vetoriais consideradas desfavoráveis na sentença), como em relação a Rafael Bispo (ausência de redução proporcional da pena-base em razão do decote de 3 vetoriais consideradas desfavoráveis na sentença e prescrição em relação ao crime do art. 32, caput, da Lei n. 9.605/1998) não foram debatidas pelo Tribunal Regional. 
Observa-se que mesmo com a oposição dos embargos de declaração, as tese de ocorrência de bis in idem e desproporcionalidade da redução da pena basilar não foram enfrentadas pelo Tribunal, ressentindo-se o recurso especial do necessário prequestionamento. 
Assinala-se que na ausência de manifestação expressa sobre as teses alegadas, a defesa deveria ter apontado a violação ao art. 619 do CPP, de modo a permitir o exame da omissão e possibilitar o uso do prequestionamento ficto. 
Segundo jurisprudência do STJ, o prequestionamento ficto pode ser aplicado mesmo em matéria penal, desde que o recorrente indique a violação ao art. 619 do CPP, viabilizando o enfrentamento da questão em instância superior (AgRg no REsp 1.669.113/MG) . 
Por fim, registra-se que a ausência de prequestionamento inviabiliza a análise de prescrição em recurso especial, ainda que matéria de ordem pública (ut, AgRg no REsp n. 2.136.257/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS -, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)”  (e-doc. 7, p. 8)
 
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017)

Além disso, quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva, anota-se que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de elementos concretos para aferir com precisão a ocorrência da alegada a prescrição da pretensão punitiva, visto que sequer tramita recurso do paciente nesta Corte. Nesse sentido, no julgamento do HC 226658 AgR, de minha relatoria, restou decidido:

“Agravo regimental em habeas corpus. Crime do art. 289, § 1º, do Código Penal (moeda falsa). Extinção da punibilidade pela prescrição punitiva retroativa. Falta de dados seguros acerca de eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 226658 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-08-2023  PUBLIC 25-08-2023)

Desta feita, anota-se que para o acolhimento da referida tese seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 

Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente